Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-63.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Nulidade. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Circunstâncias qualificadoras.
1 – A simples alegação de que as filmagens das câmeras de segurança do local do crime não permitem a identificação do acusado, sem demonstrar qualquer interferência ou manipulação da prova produzida, não torna imprestável as filmagens por quebra da cadeia de custódia.
2 – Se os policiais acessaram o conteúdo dos dados do aparelho celular do acusado sem prévia autorização judicial, mas com consentimento desse, não é nula a prova daí decorrente.
3 – Não é nulo o interrogatório do acusado, assinado perante a autoridade policial, em consonância com as demais provas produzidas e hígido para todos os efeitos legais.
4 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, se existentes, mantém-se a sentença de pronúncia.
5 - Eventual dúvida quanto à autoria do crime deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse.
6 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de usurpação da competência atribuída ao Tribunal do Júri.
7 - Recurso em sentido estrito não provido.